Tribunal: TJSP
Processo: 2244401-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Contra despacho que indeferiu emenda da inicial após a determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob alegação de manobra que visava burla a decisão – Sobreveio petição desistindo do recurso.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244401-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA CARLA
AERE PEDRO ANTÔNIO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244401-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2244401-08.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
Agravante: Ana Carla Aere Pedro Antônio
Agravado: Estado de São Paulo
(voto no 31.879)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer
Contra despacho que indeferiu emenda da inicial após a
determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública, sob alegação de manobra que visava burla a
decisão Sobreveio petição desistindo do recurso.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto
por Ana Carla Aere Pedro Antônio, visando a reforma da r. decisão
reproduzida a fls. 217, do 9a Vara da fazenda Pública da Comarca de
São Paulo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que move
ante o Estado de São Paulo, indeferiu a emenda da inicial protocolada
após determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública, sob alegação de manobra que visava burla a
decisão.
Sustentava
a
agravante,
em
apertada
síntese, que a decisão, não mencionou qualquer dispositivo legal que
desse base a decisão de rejeição da emenda da inicial, de modo que
estaria violado o art. 489, do CPC, pois há carência de
fundamentação legal da decisão.
Indeferido, por despacho o agravo (fls. 37),
sobreveio petição do agravante às fls. 40/41, desistindo do recurso.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244401-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento, interposto
por Ana Carla Aere Pedro Antônio, visando a reforma da r. decisão
reproduzida a fls. 217, do 9a Vara da fazenda Pública da Comarca de
São Paulo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que move
ante o Estado de São Paulo, indeferiu a emenda da inicial protocolada
após determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública, sob alegação de manobra que visava burla a
decisão.
Sobreveio petição da agravante desistindo do
recurso (fls. 40/41), de modo que não mais existe interesse recursal
no caso.
Posto isto, o presente agravo de instrumento
encontra-se prejudicado.
Eduardo Gouvêa
Relator